Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-88.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707940-88.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE LEONARDO ROCHA DE FREITAS EMBARGADO: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES, DIEGO RENNER DA SILVA PAIVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intimem-se os embargados para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos (ID 71105483), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator